Tribunal: TJDFT
Processo: 0745631-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. DECRETO LEGISLATIVO No 2.292/2020. EFEITOS. SUSTAÇÃO. DECRETO DISTRITAL No 31.405/2010. PROIBIÇÃO. EMISSÃO DE LICENÇA. EVENTOS DE EXPOSIÇÃO E VENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ÁREAS PÚBLICAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. MATÉRIA. ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. INCONSTITUCIONALIDADE. LIMINAR DEFERIDA. DECRETO LEGISLATIVO No 2.292/2020. SUSPENSÃO.

1. O decreto legislativo que suspende a eficácia de outra norma jurídica, editada com o intuito de proibir a emissão de licença para a realização de eventos destinados à exposição e à venda de veículos automotores em área pública no âmbito do Distrito Federal, ostenta manifesta carga normativa, pois inova o ordenamento jurídico e está sujeito ao controle abstrato de constitucionalidade, exercido por este Tribunal de Justiça. Precedente do STF e deste Tribunal.

2. O Decreto Distrital no 31.405/2010 decorre das atribuições do chefe do Poder Executivo local, uma vez que o plano diretor de ordenamento territorial, assim como o uso e a ocupação do solo público somente podem ser objeto de Lei de iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal (LODF, art. 71, VI e VII).

3. O ato normativo questionado (Decreto Legislativo no 2.292/2020), ao sustar os efeitos do Decreto Distrital no 31.405/2010, extrapola as atribuições conferidas à Câmara Legislativa do Distrito Federal para sustar atos regulamentares exorbitantes, diante da reserva da matéria atribuída pela Lei Orgânica do Distrito Federal ao Poder Executivo.

4. A atuação legislativa negativa que deixa de observar a competência privativa atribuída ao Poder Executivo enseja violação ao princípio da independência e da harmonia dos Poderes (LODF, art. 53) evidenciando fundadas razões para a inconstitucionalidade do ato normativo por vício formal de iniciativa, que conduzem à probabilidade do direito e ao risco de dano grave, de difícil reparação.

5. Liminar deferida para suspender os efeitos do Decreto Legislativo no 2.292/2020.